Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Na espécie, além de declarar existente e dissolvida a união estável havida entre as partes de 13/04/2016 a 20/06/2019, o d. juízo fundamentou a fixação dos alimentos em benefício da ré, no percentual de 10% dos rendimentos brutos do autor, no fato de que, após o término da relação, o estado de saúde da ré se agravou, conforme comprovam os laudos médicos apresentados, evidenciando a necessidade de arbitramento de quantia razoável em benefício da ex-companheira durante o convalescimento do estado de saúde até a reinserção no mercado de trabalho, reputando-se como razoável o período de 12 (doze) meses.
3. Ademais, a circunstância de a ré/reconvinte, ora apelada, ter comprovado nos autos que patologia que a acomete (alterações degenerativas na coluna) dificulta o desempenho de qualquer atividade laboral, aliado ao fato de que o apelante continuou arcando com as despesas da residência da apelada, tais como, aluguel, água, luz e alimentação e etc., após o término do relacionamento, ao menos até outubro de 2020, torna imperiosa a manutenção da sentença, cujos fundamentos prevalecem.
4. Ainda que transcorrido considerável lapso temporal desde a dissolução da união, o não restabelecimento da saúde da ré até os dias atuais aliado à circunstância de o réu ter interrompido a assistência material após outubro de 2020 – mesmo após 1 ano da ocorrência dissolução -, privando-a de viver de modo compatível com a sua condição social enquanto estavam juntos, evidencia a necessidade de subsistir o auxílio material por mais 12 (doze) meses, período tido como razoável até que a ré consiga se reinserir no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações, dado o agravamento de sua patologia.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.